Tribunal: TJBA
Processo: 8029078-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029078-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA DE SA BITTENCOURT CAMARA E SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE TONHA CARDOSO

AGRAVADO: EDSON AYRES DA FONSECA

Advogado(s)
:
FABIO BARROSO LACERDA

RC08

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBSTRUÇÃO RECENTE MEDIANTE CANCELAS, ARAMES E CORRENTES. BOLETINS DE OCORRÊNCIA DA PRÓPRIA AGRAVANTE. ESBULHO CONFIGURADO. LAUDO TÉCNICO APONTANDO ESTRADA COMO ÚNICO ACESSO À PROPRIEDADE. CERTIDÃO MUNICIPAL E IMAGENS DA ÁREA COMPROVANDO USO CONSOLIDADO. SÚMULA 415 DO STF. INEXISTÊNCIA DE CAMINHO ALTERNATIVO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8029078-14.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ESPÓLIO DE YEDA DE SÁ BITTENCOURT CÂMARA E SILVA
e agravado
EDSON AYRES DA FONSECA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,